Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. FATO GERADOR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes, sobretudo quando o ônus probatório recai sobre o autor que, no caso concreto, deveria demonstrar a comunicação ao Poder Público da conclusão da obra. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O demandante interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade da cobrança de TEO a partir do ano de 2012.
3. O fato gerador da Taxa de Execução de Obra (TEO) é o exercício do poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente (art. 21 da LC 783/2008). O período de incidência TEO é anual e, para todos os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador na data de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área (art. 22 da LC 783/2008).
4. Ocorre que a paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados pelo contribuinte ao órgão fiscalizador (artigo 25, §1o, da LC 783/2008).
5. Assim, cumpria ao contribuinte comunicar a conclusão da obra ao Poder Público de modo a possibilitar a confirmação pela Administração acerca da exatidão da informação prestada e afastar futuras cobranças de TEO, fato que não restou demonstrado no presente caso.
6. O TJDFT tem acolhido o entendimento de que o termo final de incidência da TEO está vinculado à comunicação pelo contribuinte da conclusão ou suspensão da obra ao Poder Público (Acórdão n.1130496, 07003794420188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no PJe: 18/10/2018).
7. Não tendo o autor colacionado ao feito documento que pudesse comprovar que a obra realizada no imóvel descrito na exordial foi concluída em 2012 e que tal circunstância foi oportunamente comunicada à Administração Pública, não resta caracterizada qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança da Taxa de Execução de Obra do ano de 2012 e seguintes.
8. Tais os fundamentos, não merece reforma a sentença objurgada.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
10. Condenado o recorrente vencido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 27 da Lei n.o 12.153/09 e 46 da Lei n.o 9.099/95.